Tribunal: STF
Processo: RE 1321795
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA – GDATA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR – GDATEM. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 153 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDATA E GDATEM. EXTENSÃO DE VALORES AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. CARÁTER GENÉRICO E NÃO PRO LABORE FACIENDO. PRECEDENTES DO STF. 
    1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença originária do Juízo da 26ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que julgou improcedente seu pedido. O apelante, servidor público aposentado, pretendia garantir o recebimento dos valores referentes à GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA – GDATA e à GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR - GDATEM em pontuação correspondente aos servidores em atividade.
    2. Nos termos do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal em 19/04/2007, no Recurso Extraordinário 476.279-0 DF, em dois momentos a GDATA ‘perdeu o seu caráter pro labore faciendo, e de desempenho só tinha, na verdade, o nome, passando a ser uma gratificação absolutamente genérica, paga ao servidor pelo exclusivo fato do exercício no cargo’. 
    3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da efetividade, já que foi reconhecido pela mais alta Corte que a gratificação em comento deixou de possuir o caráter pro labore faciendo, que permitiria a diferenciação entre ativos e inativos. Da mesma forma, incabível a tese de afronta ao art. 169, § 1º da CF. O fato de não haver prévia dotação orçamentária não pode chancelar ofensas à própria Constituição, mesmo porque as parcelas em atraso serão pagas através de precatório, na forma do art. 100 da CF.
    4. Diante da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, encontram-se fulminadas as parcelas devidas anteriores a 30/10/2002. Sendo assim, o valor correspondente a 37,5 pontos relativo ao período de fevereiro a maio de 2002 encontra-se prescrito.
    5. O mesmo raciocínio feito pelo STF em relação à GDATA é aplicável à GDATEM, a qual foi paga aos servidores ativos no percentual de 75%, independente de qualquer avaliação. Sendo assim, deverá ser estendido aos inativos idêntico percentual. 
    6. Apelação parcialmente provida” (fl. 12, e-doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).
    2. A recorrente alega contrariados o art. 2º, o caput do art. 5º, o caput do art. 37, a al. a do inc. II do art. 61 e o art. 167 da Constituição da República.
    Argumenta que “o Poder Judiciário adentrou esfera do Poder Executivo ao dar interpretação extensiva às normas que regem a espécie para estender gratificação a servidor inativo, o que não foi previsto em lei” (fl. 4, e-doc. 19).
    Sustenta que “o direito não ampara a pretensão do autor, posto que o percentual a maior por ele reclamado foi instituído pelo Poder Público Federal em caráter propter laborem, ou seja, como o próprio nome diz, é devido em função do efetivo exercício da atividade de fiscalização” (fl. 5, e-doc. 19).
    Pede que “o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão ora guerreado, pelas razões acima aduzidas, julgando-se improcedente o pedido autoral” (fl. 7, e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “3. A sentença a quo encontra-se em confronto com a jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do julgado proferido em 19/04/2007, no Recurso Extraordinário 476.279-0 DF. 
    4. No julgado acima mencionado, o STF considerou que a GDATA tinha caráter pro labore faciendo até o advento da Lei n°. 10.971/04, de modo que, até a edição desta, aos inativos somente seria devida a parcela fixa garantida a todos. Ressalvou, entretanto, o período de fevereiro de 2002 a maio de 2002, no qual o percentual mínimo para os servidores ativos (37,5 pontos) foi superior ao dos inativos (10 pontos), em razão do disposto no artigo 6° da Lei 10.404/02 e da ausência de regulamentação da GDATA. Assim, neste período, os inativos deveriam receber o percentual de 37,5 pontos, mesmo em se tratando de pontuação para período de transição, uma vez que garantida a todos os servidores em atividade. 
    5. Todavia, a partir da promulgação da Lei n°. 10.971/04, o STF entendeu que a GDATA perdeu o seu caráter pro labore faciendo e se transformou em uma gratificação geral em sua totalidade, uma vez que os servidores passaram a percebê-la independentemente de avaliação de desempenho. Deste modo, tornou-se necessária sua extensão aos inativos, em cumprimento ao disposto no art. 40, § 8° da CF, assim como no art. 7º da EC 41/2003. 
    6. Nas palavras do ilustre Ministro Carlos Britto, a GDATA, nos dois momentos acima explanados, ‘perdeu o seu caráter pro labore faciendo, e de desempenho só tinha, na verdade, o nome, passando a ser uma gratificação absolutamente genérica, paga ao servidor pelo exclusivo fato do exercício no cargo’. 
    7. Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da efetividade, já que foi reconhecido pela mais alta Corte que a gratificação em comento deixou de possuir o caráter pro labore faciendo, que permitiria a diferenciação entre ativos e inativos. Da mesma forma, incabível a tese de afronta ao art. 169, § 1º da CF. O fato de não haver prévia dotação orçamentária não pode chancelar ofensas à própria Constituição, mesmo porque as parcelas em atraso serão pagas através de precatório, na forma do art. 100 da CF. (…)
    11. Isto posto, passemos a analisar a GDATEM [Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Operacional em Tecnologia Militar]. O mesmo raciocínio feito pelo STF em relação à GDATA é aplicável a esta gratificação. Desta forma, veja-se o § 4º, art. 7º-A da Lei 9.657/98, com a redação dada pela Lei 11.355/2006, que instituiu a GDATEM: (…)
    14. Conforme acima exposto, verifica-se que a mudança da legislação continua com a equivocada diferenciação de pontos entre ativos e inativos, sendo que aumenta a pontuação dos ativos, de setenta e cinco para oitenta pontos” (fls. 4-9, e-doc. 11). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.154, Tema 153, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assentou que a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA deve ser paga aos inativos de acordo com os valores estabelecidos pelas leis disciplinadoras do instituto que se sucederam. 
    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 597.154-RG (Tema 153 de repercussão geral):
     “Desta forma, a presente questão de ordem visa a reafirmar a jurisprudência pacífica deste Tribunal, na linha do que decidido no julgamento do RE 476.279 e do RE 572.052, de modo que a fixação da GDATA/GDASST, quanto aos servidores públicos inativos, obedeça aos critérios aplicáveis aos ativos. Em consequência, incidirão as sucessivas leis de regência, para que a GDATA seja concedida aos servidores inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos, no período de fevereiro a maio de 2002; para que de junho de 2002 a abril de 2004 a concessão se faça nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 10.404, de 2002; e para que no período de maio de 2004 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação (art. 1º da Medida Provisória nº 198, de 2004, convertida na Lei nº 10.971, de 2004), a gratificação seja concedida aos inativos nos valores referentes a 60 pontos” (DJe 10.3.2009).
    Em processos análogos, este Supremo Tribunal tem estendido a inteligência firmada no julgamento da GDATA, Tema 153, a outros casos em que se discutem gratificações similares, como a GDATEM. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO–OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR (GDATEM) – EXTENSÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DESSA GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 869.841-AgR-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.12.2016).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDATA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR – GDATEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.02.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 855.058-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA GDATA E DE GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR GDATEM. SÚMULA VINCULANTE N. 20. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (AI n. 811.049-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2011).
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.188.051, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.5.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.203.434, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.5.2019; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.145.608, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.8.2018.
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    5. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 908.738-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora